Tribunal: STF
Processo: RHC 256346
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Supressão de instância. Revolvimento fático-probatório. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ante a existência de hipótese de não conhecimento e por ausência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



2. Nas razões recursais, sustenta-se que (i) a defesa só teve conhecimento sobre a alegada nulidade após a apresentação das razões do recurso de apelação e (ii) a matéria suscitada não demanda o revolvimento fático-probatório. Ao final, reitera-se o argumento de que a busca domiciliar foi realizada de forma ilegal e busca-se o reconhecimento da nulidade com a consequente absolvição do agravante. Subsidiariamente, requer seja determinado ao TJSC a análise da nulidade suscitada.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias inferiores; e (ii) saber se a matéria demanda o reexame de fatos e provas, bem como analisar se este compatível com a via do habeas corpus.



III. Razões de decidir



5. A matéria articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância, sendo inviável a revisão direta de atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias.



6. A análise da conclusão das instâncias ordinárias exigiria o revolvimento fático-probatório, visto que o Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de fatos novos que justificassem a apreciação de pedido formulado em momento inoportuno em aditamento às razões do recurso de apelação, sendo consolidado o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O recurso ordinário em habeas corpus interposto com o objetivo de discutir matéria não examinada previamente pelas instâncias anteriores é incabível. 2. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que o revolvimento fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; RISTF, art. 21, § 1º; RISTF, art. 317, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 130375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STF, HC 135949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, RHC 135560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016.